Tribunal: TJES
Processo: 5011857-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011857-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE BANESTES SA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA
–

MANDADO DE SEGURANÇA –
PREGÃO ELETRÔNICO BANESTES Nº 041/2020 – CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS – INABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao denegar a segurança. Preliminar rejeitada.

2.

A utilização do mandado de segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado, não se admitindo, portanto, dilação probatória, de modo que é ônus do impetrante juntar aos autos a documentação necessária ao apoio de sua pretensão.

3.
No caso em apreço foi possibilitado ao licitante a interposição de novo recurso administrativo após o provimento do recurso anterior mas com conclusão de sua inabilitação por motivo diverso.

4
. A soma das irregularidades listadas pela autoridade coatora demonstram que o impetrante não comprovou a sua capacidade técnica.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011857-52.2021.8.08.0024

APELANTE: ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO BANESTES S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

O apelado, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Magistrado
a quo
ao denegar a segurança.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011857-52.2021.8.08.0024

APELANTE: ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO BANESTES S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS
em face da sentença inserida no ID 7188561, que denegou a segurança requerida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
DIRETOR PRESIDENTE
DO
BANESTES S/A
.

Em razões (ID 7188564), a parte recorrente aduz, em síntese, que (i) os fatos que motivaram a não aceitação do último recurso do apelante na seara administrativa sequer tinham sido suscitados anteriormente, tratando-se de fatos completamente novos e sob os quais ele sequer teve oportunidade de se manifestar administrativamente, pois após a última decisão, embasada em fatos novos, não foi concedido prazo de recurso; (ii) a conduta praticada pelo apelado foi completamente ilegal ao criar fundamentos decisórios a cada recurso que era apresentado pelo apelante até que se encerrou a possibilidade de apresentação de recursos por este; e (iii) as irregularidades supostamente praticadas pelo apelante, que levaram a sua inabilitação, não são minimamente conclusivas.

Contrarrazões apresentadas no ID 7188569.

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente tecer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ALEXSANDER PRETTI DOMINGOS
,

ora recorrente, tendo em vista alegado ato coator praticado pelo
DIRETOR PRESIDENTE
DO
BANESTES S/A
, no pregão eletrônico Banestes nº 041/2020, que objetivava a contratação de leiloeiro oficial, com área para guarda de bens.

O impetrante alega a irregularidade do julgamento dos recursos na seara administrativa pois “
todo recurso que foi manejado por este foi acolhido, ou seja, modificando o conteúdo decisório, mas, ao mesmo tempo, foi inabilitado por motivos completamente diferenciados, sem que pudesse por fim recorrer
”. Afirma, outrossim, que as irregularidades que fundamentaram sua inabilitação são desprovidas de comprovação.

Diante basicamente de tais fatos, requer a concessão da segurança para seja determinado a anulação da decisão que inabilitou o impetrante ou a anulação do pregão eletrônico nº 041/2020 a partir da fase anterior à de habilitação.

Após o trâmite processual inerente ao mandado de segurança, sobreveio a sentença que denegou a segurança, oportunidade na qual o ilustre magistrado primevo entendeu que “
consoante a prova dos autos, nunca foi negada chance de manifestação ao Impetrante, tendo este inclusive apresentado recursos e juntado documentação complementar solicitada pela própria Comissão de Licitação, sendo evidente a garantia de contraditório e ampla defesa ao Impetrante
”.

Pois bem.

Como cediço, a utilização do mandado de segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado. Não se admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos a documentação necessária ao apoio de sua pretensão.

Destarte, cabe ao impetrante o ônus de demonstrar, desde a impetração do
writ,
a lesão ou a concreta ameaça ao seu direito líquido e certo, devendo este ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão.

Além do mais, como se sabe, a finalidade precípua da licitação é garantir à Administração a seleção da proposta que se revele mais vantajosa e conveniente, em função dos critérios previamente estabelecidos e divulgados, sempre respeitando os princípios norteadores do sistema jurídico, especialmente o da isonomia entre os licitantes.

Esses são os fins buscados pelo certame licitatório e que se encontram previstos no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, vinculado diretamente ao art. 37 da Constituição Federal de 1988, que dispõe:
“a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”
.

Extrai-se do texto normativo que a licitação objetiva a realização, pela Administração, de contrato de melhor qualidade e menor preço com o particular e é por isso que se torna imprescindível o maior número de licitantes, assegurando-lhes a Isonomia ou Igualdade.

Sobre o assunto, preleciona Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 49/50):

“(...) É necessário, assegurando o tratamento idêntico e equivalente a todos os licitantes, possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa.”

No caso vertente, trata-se de processo licitatório sob a modalidade pregão eletrônico nº 041/2020, que tem por objeto a contratação de leiloeiro oficial, com área para guarda dos bens, em conformidade com as especificações técnicas do Termo de Referência – Anexo I.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar se foi possibilitado ao impetrante a interposição de recursos administrativos e se os motivos que levaram a inabilitação do requerente restaram comprovados.

Sob esse enfoque, alega o impetrante que a conduta praticada pelo apelado foi completamente ilegal ao criar fundamentos decisórios a cada recurso que era apresentado até que se encerrou a possibilidade de apresentação de recursos por este.

Analisando detidamente os autos verifica-se que, de fato, o impetrante foi inicialmente desclassificado e, após a apresentação de recurso, este foi provido, mas o impetrante restou inabilitado por outro motivo, qual seja, o atestado de capacidade técnica emitido pela empresa GD Corretora de Imóveis não atendeu ao item 12.7.3 do Edital.

Nesse passo, verifica-se que o pregoeiro, por vislumbrar que o impetrante estava sendo inabilitado por motivo diverso, concedeu novo prazo de recurso para o recorrente. A propósito, cito a parte final da decisão administrativa:

“Considerando que houve alteração da decisão e em face a possibilidade de recurso dessa nova decisão o pregoeiro opina por acatar o recurso sobre a desclassificação da proposta e conceder administrativamente com direito a ampla resposta dos demais o prazo recursal previsto no edital, para que o recorrente ora inabilitado possa se manifestar, caso queira sobre a decisão de inabilitá-lo.

O prazo administrativo refere-se a petição direta ao BANESTES apenas ao Srº Alexsander Pretti sobre a inabilitação apenas, uma vez que o pregão foi encerrado no sistema não permitindo ao pregoeiro alterar a decisão anterior ou voltar a fase, contudo, havendo a petição fica assegurado aos demais licitantes o conhecimento do inteiro teor bem como o direito à ampla resposta pela mesma via concedida – pregoes@banestes.com.br.

Diante dos fatos manifesto no sentido de revisar a decisão proferida contra o ora recorrente para declarar classificada a proposta e em ato continuo INABILITÁ-LO por não atender ao item de qualificação técnica, assim submeto a essa DIRAD – Diretoria de Administração por ser a autoridade superior a julgar os atos do pregoeiro para no mérito manter sua decisão ou revogá-la para que seja habilitado o ora recorrente.” (ID 7188325)

Em face do referido pronunciamento, o impetrante interpôs novo recurso administrativo que restou desprovido pelo Diretor Presidente do Banestes, motivo pelo qual não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois foi concedido ao impetrante a oportunidade de recorrer de sua inabilitação. Ademais, durante a tramitação deste último recurso, foi oportunizado ao impetrante a juntada de documentação complementar a fim de comprovar a regularidade de sua qualificação técnica.

Sobre esse ponto, calha acentuar que nada impede, ou até mesmo é recomendável, que o pregoeiro, de ofício, reveja seus atos para atender as previsões editalícias, desde que respeitado a ampla defesa e o contraditório, como no presente caso.

No que se refere à inabilitação propriamente dita, o item 12.7.3, III, do Edital em testilha estabelece que o licitante deve comprovar a sua qualificação técnica, demonstrando que efetuou, de forma satisfatória, outros leilões. Vejamos:

12. DA HABILITAÇÃO

(...)

12.7.3. Qualificação Técnica

(...)

III. Atestado(s), Certidão(s) e/ou Declaração(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado em papel timbrado (identificado) da respectiva pessoa jurídica emitente com identificação dos signatários, que comprove(m) ter o licitante efetuado,
de forma satisfatória
, leilão (ões) de veículos, materiais inservíveis, e equipamentos;

Sob esse enfoque, merece registro que o Edital não especificou o que seria um leilão realizado “
de forma satisfatória
” e que a parte requerida não estabeleceu a arrematação do bem leiloado como condicionante para a implementação do requisito em exame.

Assim, entendo que a inabilitação do impetrante não se mostrou ilegal pois o requerido compreendeu que (i) a publicação do leilão anteriormente realizado pelo impetrante não observou a forma prevista na lei para dar ampla publicidade; (ii) inexistia a foto do veículo leiloado; (iii) não consta a informação se o jornal em que foi publicado o edital é um sítio eletrônico designado pela Junta Comercial para este fim; e (iv) o requerimento apresentado para deferir a entrada do diário de leilões não foi apresentado à Junta Comercial.

Portanto, não obstante o esforço argumentativo do recorrente, me parece que a soma das irregularidades acima listadas demonstram que o anterior leilão realizado pelo impetrante não se deu de forma satisfatória, o que induz a ausência da comprovação de sua capacidade técnica e a consequente inabilitação no certame.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.